Tribunal: TJMMG
Processo: 2000154-94.2022.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR (ART. 497 DO CPPM E ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG) - REITERAÇÕES DO CONTEÚDO DA DEFESA APRESENTADO NA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO DOS EMBARGANTES - GRAVIDADE DOS DELITOS E GRANDE REPERCUSSÃO DAS CONDUTAS NA SOCIEDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000154-94.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000124-93.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/03/2023 Publicação: 06/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR (ART. 497 DO CPPM E ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG) – REITERAÇÕES DO CONTEÚDO DA DEFESA APRESENTADO NA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO DOS EMBARGANTES – GRAVIDADE DOS DELITOS E GRANDE REPERCUSSÃO DAS CONDUTAS NA SOCIEDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Cláudio Eduardo dos Santos e Luciano dos Reis Pereira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos presentes embargos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos em ação penal militar originária opostos pelos números 130.995-4, 3º Sgt PM Cláudio Eduardo dos Santos, e 138.429-6, Cabo PM Luciano dos Reis Pereira, em face do acórdão proferido nos autos da representação para a perda de graduação n. 2000124-93.2021.9.13.0000. Afirma que, como se percebe, o Pleno deste Tribunal julgou procedente a presente representação para perda de graduação e, em consequência, determinou a exclusão dos embargantes 3º Sgt. PM Cláudio Eduardo dos Santos e Cb. PM Luciano dos Reis Pereira das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Afirma ainda que, apesar da gravidade da condenação penal, levando-se em conta aspectos do fato delituoso, valores profissionais e pessoais, o notório comportamento profissional e a aceitação dos embargantes na tropa conferem a eles a oportunidade para continuar na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Alegou que uma única condenação criminal suportada pelos embargantes não pode apagar suas carreiras profissionais repletas de excelentes e relevantes serviços prestados para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e, sobretudo, para a sociedade mineira. Ressaltou que os embargantes foram submetidos a Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD), tendo como resultado o entendimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 serem possuidores de atributos necessários para permanecerem nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 1 – COMP2 – TJM). Apontou que os documentos juntados com a defesa escrita dos embargantes, bem como seus respectivos extratos de registros funcionais acostados nos autos da representação para perda de graduação demonstram que os embargantes possuem condições de continuar nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, como última oportunidade. Aduziu que os embargantes se encontram atualmente com o conceito máximo (“A”, com 50 pontos positivos), demonstrando compromisso, empenho e dedicação com a Instituição, bem como o realinhamento de suas condutas profissionais. Requereu que sejam recebidos e providos os embargos, a fim de que seja anulado o acórdão proferido pelo Pleno deste Tribunal e, em consequência, sejam mantidos os ora embargantes, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A douta e culta procuradora de Justiça contra-arrazoou o recurso no Evento 8 – TJM, nos termos seguintes: Tratando-se de recurso próprio, ou seja, embargos em ação penal opostos contra decisão proferida em processo de perda da graduação (art. 207 do TJMMG), tempestivo e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Limitando-se a reproduzir basicamente os mesmos argumentos já apresentados em sede de defesas escritas (evento 38 - DEFESAESCRITA1 e 39 - DEFESAESCRITA1 dos autos n. 2000124-93.2021.9.13.0000), pretendem os embargantes a reforma da decisão que decretou a perda de suas graduações, em síntese, porque, a despeito de suas condenações criminais, são ótimos profissionais e os seus “notórios comportamentos” lhes conferem a oportunidade de continuar na PMMG (evento 1 - INIC1 - fls. 05/07), o que foi atestado, inclusive, por seus superiores hierárquicos (evento 1 - INIC1 - fls. 07/08). Contudo, não há dúvida de que o Pleno do TJMMG analisou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não os embargantes nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da graduação, não se podendo olvidar a extrema reprovação das condutas, uma vez que eles “utilizavam a sua farda, sobre a qual deveria recair apenas honra, para, mediante a exigência de vantagem indevida, favorecer indivíduo quanto à locomoção em veículo motorizado para o qual não detinha habilitação, afora o notório envolvimento do civil, ofendido, com o tráfico de drogas” (evento 77). Ressaltaram os julgadores, ainda, que o ato de concussão, tratado nos autos que deram origem ao processo para perda da graduação, não foi um fato isolado em suas vidas, considerando que eles cometeram os delitos várias vezes, o então representado Cláudio duas vezes e o então representado Luciano cinco vezes, tendo este último praticado, ainda, crime de violação de sigilo funcional. Concluem, então, que os atos delitivos por eles cometidos são “abomináveis”, trazendo obviamente repercussão negativa junto à tropa e à sociedade, pouco importando os seus méritos pregressos e atuais, tamanha se revela a gravidade dos delitos por eles praticados, o que, sem dúvida, inviabiliza as suas permanências na Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com efeito, as atitudes dos embargantes equivaleram a um verdadeiro desserviço à sociedade, revelando quão deturpada é a ideia que possuem de probidade e de eficiência profissional, o que, inegavelmente, acarreta mácula ao bom nome da Polícia Militar. Como se não bastasse a gravidade dos delitos pelos quais foram condenados, extrai-se das Certidões de antecedentes criminais, que o embargante Luciano já se envolveu em crimes de constrangimento ilegal, lesões corporais e violação de domicílio (evento 45 - CERTANTCRIM2 dos autos n. 2000124-93.2021.9.13.0000), enquanto o embargante Claudio se envolveu com homicídio, tortura e lesões corporais (diversas vezes) - evento 45 (CERTANTCRIM1 dos autos n. 2000124-93.2021.9.13.0000), o que demonstra desvios de conduta, não só profissionais, como também pessoais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelos conhecimento e desprovimento dos embargos em ação penal opostos pela defesa, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda das graduações dos Cb PM LUCIANO DOS REIS PEREIRA e Cb PM CLÁUDIO EDUARDO DOS SANTOS É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de recurso de embargos à ação penal militar originária oposto pelos números 130.995-4, 3º Sgt PM Cláudio Eduardo dos Santos, e 138.429-6, Cabo PM Luciano dos Reis Pereira, contra o acórdão proferido nos autos da Representação para Perda da Graduação n. 2000124-93.2021.9.13.0000. Noticiam os autos que os embargantes foram excluídos das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, após a decretação da perda de suas respectivas graduações. Para a formação do convencimento do Julgador sobre a necessidade de se decretar ou não a perda da graduação do militar, são consideradas as questões relativas à repercussão da prática do delito em sua vida profissional e na comunidade em que o militar servia, a gravidade do delito e se o militar mantém ou não favoráveis registros funcionais. A bem da verdade, tem-se que os embargantes percorreram o caminho da deslealdade com a sociedade e com a Corporação Militar, rompendo com os seus deveres e os princípios éticos ao se juntarem para exigir vantagem de traficantes de drogas para evitar a prisão em flagrante deles. Conforme muito bem ressaltou o eminente desembargador relator Osmar Duarte Marcelino: Os representados, conforme a decisão condenatória, utilizavam a sua farda, sobre a qual deveria recair apenas honra, para, mediante a exigência de vantagem indevida, favorecer indivíduo quanto à locomoção em veículo motorizado para o qual não detinha habilitação, afora o notório envolvimento do civil, ofendido, com o tráfico de drogas. Vejam que os representados se corromperam, mediante ato de concussão, e não foi um fato isolado em suas vidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A condenação é única, mas os atos delitivos praticados não foram únicos, tanto que o representado Cláudio Eduardo dos Santos foi condenado pela prática do crime de concussão – art. 305 do Código Penal Militar (CPM) –, por duas vezes, e o representado Luciano dos Reis Pereira foi condenado pela prática do crime de concussão – art. 305 do CPM –, por cinco vezes, e, ainda, pela prática do crime de violação de sigilo funcional – art. 326 do CPM. Os atos delitivos, bem identificados no relatório e na exordial desta representação, são abomináveis, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter os militares nas fileiras de sua corporação militar leva à certeza de que os crimes praticados e a gravidade os incompatibilizam a tanto. Fatos graves envolvem a probidade da atuação dos militares e a credibilidade da Instituição militar. Com o devido respeito, tenho por mim que a defesa não provou haver sido reparada a imagem negativa dos embargados, advinda do delito que cometeram, nem terem minimizado as consequências de seus atos. De outro lado, os representados, ora embargantes, já ostentavam o conceito A, com cinquenta pontos positivos, na data da prática do delito, fato registrado no acórdão juntado no Evento 1 – OUT4 da ação penal originária, processo n. 2000124-93.2021.9.13.0000. Decorridos sete anos dos fatos delituosos, os embargantes mantiveram favoráveis registros funcionais. Nesse aspecto, os conceitos favoráveis dos embargantes sob a ótica administrativa eram preexistentes aos fatos delituosos, logo a premissa baseada simplesmente nessa avaliação não conduz a conclusão mais segura e acertada sobre a adequação dos embargantes à Corporação (como quer fazer crer a defesa), visto terem sido capazes de ostentar bons conceitos profissionais e, concomitantemente, praticar os delitos que originaram a representação ministerial. No meu modesto entendimento, fica difícil saber se os militares souberam aproveitar a oportunidade de alinhar o comportamento ético-profissional considerando somente os seus respectivos registros funcionais. Sobre o fato de terem sido mantidos no âmbito administrativo disciplinar, destaca-se que as esferas são autônomas. A possível vinculação entre as esferas administrativa e criminal se refere às absolvições em ações penais que excluem a existência do crime ou neguem a autoria delitiva aos supostos agentes/acusados. Não vejo como estabelecer vínculo entre o decidido no administrativo disciplinar com o criminal. Nesse sentido, em recente manifestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. PENA ACESSÓRIA AO CRIME MILITAR. ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da República diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por crime militar, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar, consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF. III - O processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 64.541/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.) Pelas razões acima expostas, trilho no mesmo raciocínio técnico-jurídico apresentado pelos eminentes desembargadores relator e revisor da ação penal originária sobre a procedência da ação, com fundamento, especialmente, na acentuadíssima reprovabilidade das condutas e porque as ações dos representados feriram a credibilidade que lhes foi confiada no exercício de sua profissão, o que indica a inconveniência de os embargantes continuarem a ostentar a farda da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nesses termos, nego provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, mantendo meu entendimento quando do julgamento da Representação para a Perda da Graduação dos embargantes. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do e. relator, para negar provimento aos presentes embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de março de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator